Tribunal: CARF
Processo: 10480.727383/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727383/2012-15
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.881 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
C I L COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
DESISTÊNCIA INTEGRAL DE IMPUGNAÇÕES E RECURSOS. ART. 78,
§5o, RICARF/2015
A desistência total apresentada pela Contribuinte implica a insubsistência das
decisões administrativas que lhe forem favoráveis, nos termos do artigo 78,
§5o, do RICARF/2015. Recurso Especial da PGFN provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 8459/8475) em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-001.677
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727383/2012-15
Fl. 8607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

(e-fls. 8442/8457), na sessão de 16 de maio de 2017, no qual, por unanimidade de votos, foi
negado provimento aos recursos voluntário e de ofício.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. ESPONTANEIDADE. INAPTIDÃO.
A emissão do MPF não exclui nem a sua falta (r)estabelece a espontaneidade do sujeito
passivo para o recolhimento dos tributos, mas sim o primeiro ato de ofício cientificado
ao contribuinte ou seu preposto.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Aplicável a multa de ofício no lançamento de crédito tributário que deixou de ser
recolhido ou declarado e no percentual determinado expressamente em lei.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
DECLARAÇÕES. PRIMAZIA INFORMATIVA. AUSÊNCIA.
Não há primazia do conteúdo declaratório do Dacon em relação ao da DIPJ, pois ambas
declarações têm igualmente caráter informativo, enfeixando a mesma idoneidade
instrumental e força de veracidade. Eventual divergência informativa do mesmo dado
contábil-fiscal será dirimida pela escrituração do contribuinte, uma vez elaborada com
observância dos requisitos formais e materiais e respaldada em documentos.
CRÉDITOS APURADOS NA AÇÃO FISCAL. CONTESTAÇÃO.
A impugnação deve especificar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
O crédito presumido de ICMS, que corresponde a uma sistemática em substituição à
normal apuração de créditos de ICMS na entrada de mercadorias no estabelecimento,
não se amolda à definição de receita contida na hipótese de incidência da contribuição
para o PIS/Pasep.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MARKETING.
Valores recebidos relativos a despesas de marketing despendidos pela contribuinte
integram a base de cálculo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NÃO INCIDÊNCIA.
O crédito presumido de ICMS, que corresponde a uma sistemática em substituição à
normal apuração de créditos de ICMS na entrada de mercadorias no estabelecimento,
não se amolda à definição de receita contida na hipótese de incidência da Cofins.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE MARKETING.
Valores recebidos relativos a despesas de marketing despendidos pela contribuinte
integram a base de cálculo.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o faturamento
apurados nos anos-calendário 2008 a 2012, a partir da constatação de estornos de receitas não
Fl. 8608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

comprovados e falta de cômputo, na base de cálculo das contribuições, de receitas não
operacionais, promovendo-se a recomposição da apuração não-cumulativa em razão de
divergências entre o DACON e a DCTF, inclusive com glosa de aproveitamento indevido de
créditos. As omissões constatadas nas receitas tributáveis geraram exigências de IRPJ e CSLL
formalizadas nos autos do processo administrativo no 10480.727379/2012-49 e outras infrações
autônomas de IRPJ e CSLL estão tratadas no processo administrativo no 10480.727380/2012-73.
A autoridade julgadora de 1a instância julgou parcialmente procedente a impugnação, para
excluir das bases autuadas o crédito presumido de ICMS concedido pelos Estados de Alagoas e
Paraíba, sendo que esta exoneração se sujeitou a reexame necessário (e-fls. 8318/8337). O
Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento aos recursos voluntário e de ofício (e-fls.
8445/8457).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 08/06/2017 (e-fl. 8458) e em
09/06/2017 retornaram ao CARF veiculando o recurso especial de e-fls. 8459/8476.
O recurso especial da PGFN foi admitido pelo despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 8478/8484, do qual se extrai:
I - Matéria objeto do recurso especial
A Fazenda Nacional insurge-se contra o Acórdão no 1201-001.677 no ponto em que
manteve a exclusão da tributação do PIS e da COFINS sobre os valores auferidos em
razão da concessão de incentivo fiscal de ICMS concedido pelos Estados da Paraíba e
de Alagoas.
II - Verificação dos pré-requisitos para análise da admissibilidade do Recurso Especial
a) O recurso é tempestivo.
b) A matéria objeto do recurso foi pré-questionada.
c) Não foi adotado pela Turma recorrida entendimento constante de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF.
d) Na decisão recorrida não se decidiu na apreciação de matéria preliminar, pela
anulação da decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos
da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
e) A divergência foi adequadamente demonstrada por meio de decisão paradigma, que,
até a presente data, não contraria:
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão judicial transitada em julgado, nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC); ou
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF.
III - Análise da admissibilidade do Recurso Especial Como paradigmas à divergência,
foram trazidos os Acórdãos nos 3401-002.855 e 1401-001.766, assim ementados:
Acórdão no 3401-002.855
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS. Para fins de apuração do valor
tributável, computa-se o total das receitas operacionais, que compreende a
receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou
alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica resultantes das
atividades típicas de seus empreendimentos.
Fl. 8609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ALUGUEL. VEDAÇÃO.
A partir da vigência da Lei no 10.865, de 2004, é vedada a apuração de crédito
relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica.
ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS-substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado do
PIS/PASEP e da Cofins, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das
mercadorias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
ATIVIDADE COMERCIAL. VEDAÇÃO.
Não está previsto o desconto de crédito de custo com material de embalagem
para pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercial, uma vez que a
legislação tributária restringe o aproveitamento de créditos com insumos para
pessoas jurídicas que exerçam atividade ligada à produção de bens ou prestação
de serviços.
SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins, valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito
presumido de ICMS, constituem receita tributável, devendo integrar a base de
cálculo dessas contribuições, quando vinculados as atividades típicas do
empreendimento.
CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS. APROVEITAMENTO.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens
ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos no processo de produção dos serviços prestados ou dos bens
vendidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
BASE DE CÁLCULO. TOTAL DAS RECEITAS.
Para fins de apuração do valor tributável, computa-se o total das receitas
operacionais, que compreende a receita bruta da venda de bens e serviços nas
operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica resultantes das atividades típicas de seus empreendimentos.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ALUGUEL. VEDAÇÃO.
A partir da vigência da Lei no 10.865, de 2004, é vedada a apuração de crédito
relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa
jurídica.
ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado do
PIS/PASEP e da Cofins, por não constituir custo de aquisição, mas uma
antecipação do imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das
mercadorias.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. MATERIAL DE EMBALAGEM.
ATIVIDADE COMERCIAL. VEDAÇÃO.
Não está previsto o desconto de crédito de custo com material de embalagem
para pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercial, uma vez que a
Fl. 8610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

legislação tributária restringe o aproveitamento de créditos com insumos para
pessoas jurídicas que exerçam atividade ligada à produção de bens ou prestação
de serviços.
SUBVENÇÃO. REGIME NÃO CUMULATIVO. INCIDÊNCIA.
No regime de apuração não cumulativo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins, valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de crédito
presumido de ICMS, constituem receita tributável, devendo integrar a base de
cálculo dessas contribuições, quando vinculados às atividades do empreendimento.
CRÉDITOS. INSUMOS. REQUISITOS. APROVEITAMENTO.
O termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens
ou serviços adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou
consumidos no processo de produção dos serviços prestados ou dos bens
vendidos
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/12/2009
DESCRIÇÃO DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se mostra nulo, tampouco viola o art. 10 do Decreto no 70.235/72,
acarretando o cerceamento do direito de defesa, o lançamento que descreve,
ainda que de modo sucinto, a infração incorrida pelo contribuinte.
Acórdão no 1401-001.766
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de contestar o
lançamento ou o Termo de Responsabilidade tributária, descabe a alegação de
nulidade.
SUBVENÇÃO
PARA
INVESTIMENTOS.
PROGRAMA
PRODESIN.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os incentivos fiscais percebidos pela contribuinte no âmbito do Programa de
Desenvolvimento Integrado do Estado de Alagoas (PRODESIN) não possuem
vinculação direta e específica com a aquisição de bens ou de direitos referentes
à implantação ou à expansão de empreendimento econômico, não se
caracterizando como subvenção para investimentos e devendo, por conseguinte,
ser computados na determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às
pessoas jurídicas pela Administração Pública, quando não atrelados a
implantação ou a expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo
fiscal que se reveste das características próprias das subvenções para custeio,
não se confundindo com as subvenções para investimento, e devem ser
computados no lucro operacional das pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto,
à incidência do imposto sobre a renda.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO.
PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo e,
sendo assim, a retificação de declarações e a inclusão em DCTF (declaração
com efeito de confissão de dívida) de parte dos valores principais lançados,
ainda que acompanhada de recolhimentos com acréscimos moratórios, durante
Fl. 8611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

a ação fiscal, não inibe a lavratura do auto de infração, nem afasta a imposição
das penalidades pertinentes ao lançamento de ofício.
Entretanto demonstrado que, antes do início da ação fiscal, parte do crédito
exigido já havia sido extinto por compensação ou por pagamento, deve-se
retificar a autuação para que não se exija crédito tributário espontaneamente
quitado.
ÔNUS DA PROVA.
A Recorrente tem o ônus de demonstrar a veracidade de seus argumentos,
mediante a apresentação de documentos idôneos. Meras planilhas, mesmo que
elaboradas por empresa de auditoria, não são provas hábeis a desconstituir o
crédito tributário, se não forem acompanhadas da documentação que lhe dão
suporte. Para um conjunto de documentos e alegações se caracterizarem como
força para desconstituir uma prova dos autos não é bastante trazer informações
de forma desarticuladas e incompletas, pois devem estar perfeitamente
articuladas e conectadas com o auto de infração que se deseja infirmar.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Em se tratando de exigência reflexa de contribuição que tem por base os
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de
mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão do decorrente.
Veja-se que na decisão recorrida se entendeu que "O crédito presumido de ICMS (...)
não se amolda à definição de receita contida na hipótese de incidência da COFINS,
adotando-se as razões contidas no Acórdão no 1402-002.243, que decidiu:
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO.
Os valores correspondentes ao benefício fiscal de redução de icms, decorrentes
da obtenção de créditos presumidos, que possuam vinculação, ainda que
indireta, com a aplicação dos recursos em bens ou direitos referentes à
implantação ou expansão de empreendimento econômico, caracterizam como
subvenção para investimento, podendo ser excluída na determinação do lucro
real. (grifei)
Por essas razões, no julgado combatido considerou-se o crédito presumido do ICMS
como receita não tributável.
De outro modo, no primeiro paradigma foi decidido que incide PIS e COFINS sobre o
crédito presumido de ICMS , fundando-se o relator na decisão de piso, assim plasmada;
Embora as subvenções para investimentos possam em alguns casos não ser
computada (sic) na determinação do lucro real da pessoa jurídica (a exemplo de
subvenções para integralização de capital), é de se concluir que, para fins de
determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins não-cumulativos, elas são consideradas receita tributável. Portanto, o
valor apurado do crédito presumido a título de ICMS dever ser oferecido à
tributação, uma vez que inexiste norma autorizando a sua exclusão das bases de
cálculo das referidas contribuições.
Como se constata, a primeira decisão paradigma julgou em sentido diverso ao
encontrado no acórdão recorrido, ao julgar que o valor do crédito presumido de ICMS
deve ser oferecido à tributação, confirmando a existência de divergência entre os dois
julgados.
No segundo paradigma, ao se discorrer sobre a distinção entre subvenção para custeio e
subvenção para investimento no caso do benefício fiscal de ICMS concedido pelo
governo de Alagoas no contexto do, foi decidido que no caso concreto tratava-se de
subvenção para custeio uma vez que o parque fabril já estava instalado e em
funcionamento quando do benefício.
Fl. 8612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

Assim, confirma-se que o segundo paradigma ao julgar caso semelhante ao contido no
julgado combatido, decidiu de forma oposta, configurando, portanto, a divergência
jurisprudencial arguida.
Em vista do exposto, DOU SEGUIMENTO à matéria arguida no recurso.
A PGFN aduz que o colegiado não empreendeu a melhor análise sobre o art. 1o,
§ 1o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, uma vez que entendeu que o incentivo fiscal de ICMS
não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Reporta-se ao paradigma no 3401-002.855, e
afirma a divergência arguída, na medida em que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção do CARF reconheceu a natureza de receita ao crédito presumido de ICMS, razão pela
qual não a excluiu da base de cálculo das referidas contribuições. A análise do paradigma,
inclusive, se reporta ao mesmo incentivo fiscal concedido pelo Estado de Alagoas (PRODESIN),
e conclui que tal benefício deve ser caracterizado como subvenção de custeio, diversamente do
Colegiado a quo que o classificou como subvenção para investimento, não integrante do
faturamento.
No mérito, argumenta que:
Questão relevante neste litígio é precisar se há um conceito de receita próprio no direito
privado e no direito tributário. Por isso, faz-se mister um breve histórico. Tal conceito
ingressou no direito pátrio por meio do Código Comercial que, em seu art. 503, verbis:
[...]
Por esta regra, percebe-se a universalidade do conceito de receita já em seus primórdios,
segundo ensinamento de Fernando Neto Boiteaux1. O Código Civil de 1916, por seu
turno, não estabelece, explícita ou implicitamente, um conceito de “receita”. Já o
Estatuto Civilista de 2002 somente se refere a “receita” no art. 1.348, VI, litteris:
[...]
Novamente, não há qualquer restrição à abrangência do sentido de “receita” do direito
privado. Informa o nobre parecerista que “se há um conceito de receita no direito
privado, este conceito é de totalidade dos recebimentos, não importando a que título, o
que remonta ao Código Comercial de 1850”.
O Decreto-Lei n° 5.844/1943, tratando de cobrança e fiscalização do imposto de renda,
adotou o conceito amplo do Direito Comercial, pois os §1° e §2° do art. 40 definiam:
[...]
Dessa forma, conclui o referido professor que, há mais de sessenta anos atrás, já se
determinou em Direito Tributário o conceito de “receita” mais aberto e de maior alcance
do que o fez a Lei n° 9.718/1998.
Em período mais recente, o parágrafo 1° do art. 187 da Lei n° 6.404/1976 determina:
[...]
Assim, conclui-se que a própria lei societária também não restringiu tal conceito, pois
da simples leitura da alínea “a” supra, constata-se que as receitas devem ser
computadas, independentemente de realização em moeda.
Pois bem, a base de cálculo do PIS e da COFINS estão delineadas no art. 1o das Leis
10.637/2002 e Lei 10.833/2003, que possuem idêntica redação. Confira-se:
[...]
Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, o PIS e a COFINS tem como base
de cálculo o valor do faturamento (receita bruta) mensal auferida pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade exercida ou a classificação contábil adotada para
suas receitas, observadas as exclusões permitidas pela legislação de regência.
Acerca do conceito de receita operacional, convém que se faça um parêntese para
melhor explicitá-lo. Trata-se da totalidade das receitas provenientes da atividade que
Fl. 8613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

constitui o objeto social da empresa, conforme definição que decorre do art. 11, do
Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1.977, que delimita o lucro operacional:
[...]
Para que se tenha um escorço histórico deste conceito, o § 2o, do art. 1o, do Decreto-Lei
2.445/88 – que foi declarado inconstitucional por razões formais, não materiais –
também remetia o conceito de receita operacional bruta àquele de lucro operacional, tal
como definido na legislação do imposto de renda:
[...]
Desta forma, para apontar-se concretamente, em cada caso, que tipos de receitas podem
ser classificados como receita operacional, é preciso ter-se em vista qual a atividade
social da empresa. Se for ela uma empresa prestadora de serviços, uma receita
proveniente de uma ocasional venda de mercadorias consistirá em uma receita não-
operacional; se for uma empresa comercial, a eventual prestação de serviços, ou uma
receita financeira, darão origem a receitas não-operacionais.
Acontece que não se pode olvidar que atreladas ao complexo conjunto de atividades
operacionais e sua respectiva contabilização, aparecem ainda rubricas, que aumentam o
patrimônio líquido da empresa (receitas) e compõe acessoriamente suas operações.
A literatura chama tais ingressos de “receitas operacionais acessórias”, pois sua origem
está intrinsecamente ligada ao objeto social da empresa, o que demonstra seu caráter
operacional, sem corresponder, no entanto, a receitas diretamente decorrentes da
atividade-fim.
Entre essas receitas destacam-se as subvenções de custeio decorrentes de incentivos
fiscais. Tais quantias correspondem a um “auxílio público” concedido a pessoas físicas
ou jurídicas, sem assunção de dívida ou obrigação, e com vistas a um fim público
(desenvolvimento regional). De Plácido e Silva, em seu “Vocabulário Jurídico”,
fornece-nos melhor conceito de “subvenção”:
“SUBVENÇÃO. Do latim subventio, de subvenire (vir em socorro, ajudar), entende-se
o auxílio, ou a ajuda pecuniária, que se dá a alguém, ou a alguma instituição, no sentido
de os proteger, ou para que realizem ou cumpram os seus objetivos.
Juridicamente, a subvenção não tem o caráter nem de paga nem de compensação. É
mera contribuição pecuniária destinada a auxílio ou em favor de uma pessoa, ou de uma
instituição, para que se mantenha, ou para que execute os serviços ou obras pertinentes a
seu objeto. (...)”
Tais subvenções (de natureza tributária), caracterizadas pela renúncia de receitas
públicas ou restituição de valores, são receitas operacionais acessórias, porque sua
origem e quantum estão umbilicalmente ligados à atividade–fim da empresa.
Os recursos incentivados, observe-se, são reflexos imediatos da atividade operacional da
empresa, sendo por ela quantificados. Tanto os incentivos estaduais relativos ao ICMS,
quanto os federais (crédito presumido de IPI) guardam esta característica, pois a “base
de cálculo” dos benefícios são as “entradas”, as “saídas”, as “exportações” (e etc) de
insumos ou produtos.
A partir desses elementos é que se “presumem” valores, renunciam-se ou restituem-se
impostos. Daí o porquê de se falar em “operacionalidade” e “acessoriedade” de tais
receitas, pois é patente sua estrita vinculação com atividade operacional da empresa que
é, a um só tempo, sua origem e sua base de cálculo (quantum).
Não é por outro motivo, que tais subvenções, nos termos legislação, são receitas
operacionais. O art. 44, da Lei no 4.506/64 é claro:
[...]
Veja, portanto, que além das receitas oriundas da venda de bens e serviços, as
subvenções também podem compor a receita operacional da empresa. Isso implica em
Fl. 8614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

incluí-las no conceito restrito de faturamento que exige uma correlação imediata entre
receita e atividade-fim.
Apenas a título exemplificativo, colacionamos decisão da então Primeira Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes que decidiu pela manutenção de auto de infração
lavrado em razão da não tributação de receitas de subvenção de custeio, por estas serem
receitas operacionais:
[...]
Portanto, tanto o incentivo federal, quanto o estadual caracterizam-se como subvenção
de custeio, motivo pelo qual devem ser consideradas receitas operacionais e albergadas
no conceito restrito de faturamento, devendo, portanto, ser incluídas na base de cálculo
do PIS e da COFINS, nos termos das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, e, por via de
consequência, seja reformado o r. acórdão recorrido, no quesito objeto da presente insurgência.
Cientificada em 21/07/2017 (e-fls. 8489), a Contribuinte não apresentou
contrarrazões, mas interpôs recurso especial em 04/08/2017 (e-fls. 8491) no qual arguiu
divergências não admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 8550/8560. A
Contribuinte apresentou agravo contra esta decisão (e-fls. 8570/8586), mas antes de sua
apreciação desistiu integralmente do feito conforme petições às e-fls. 8589/8590.
Promovida a transferência dos débitos mantidos no julgamento do recurso
voluntário para outro processo administrativo (e-fls. 8591/8598), os autos retornaram ao CARF
para apreciação do recurso especial interposto pela PGFN (e-fl. 8599).
Os autos foram sorteados para relatoria da Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, que declinou competência em favor da 1a Turma da CSRF, promovendo-se novo
sorteio (e-fls. 8601/8603).
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Na petição de e-fl. 8589, a Contribuinte declara que:
Processo no 10480.727383/2012-15
CIL COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA., já devidamente qualificada nos autos
do processo em epígrafe, vem, à presença de V. Exa., nos moldes da Lei no 13.496/2017
(PERT), manifestar seu interesse na desistência do feito.
Assim sendo, fica expressamente requerida a desistência do processo em questão e dos
recursos a ele inerentes, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundam a demanda, tudo em razão do pedido de adesão ao parcelamento instituído pelo
Governo Federal, através da Lei no 13.496/2017 (PERT).
Ademais, anexa o “Anexo Único” de Requerimento de Desistência de Recurso
Administrativo, conforme Instrução Normativa RFB no 1752, de 25 de outubro de 2017.
O anexo referido, juntado à e-fl. 8590, traz a indicação da Contribuinte e seu
CNPJ, está assinado pelo representante legal da pessoa jurídica, e não traz nada preenchido no
quadro “3. Desistência parcial (preencher o quadro somente quando houver desistência parcial)”,
mas apenas no quadro 2, nos seguintes termos:
2. O sujeito passivo acima identificado requer, para inclusão no Programa de
Regularização Tributária (Pert) de que trata a Instrução Normativa RFB no 1.711, de 16
de junho de 2017, a desistência TOTAL (total/parcial) da impugnação ou do recurso
Fl. 8615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

interposto constante do processo administrativo no 10480.727383/2012-15. Declara,
ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre os quais se fundamenta a
referida impugnação ou recurso.
De outro lado, a Contribuinte teve ciência do recurso especial interposto pela
PGFN, deixando de apresentar contrarrazões (e-fls. 8487/8489) e interpondo apenas recurso
especial, ao qual foi negado seguimento. Neste contexto, ciente do questionamento constituído
pela PGFN acerca da parcela do crédito tributário exonerado no acórdão recorrido, se a intenção
da Contribuinte fosse desistir do processo apenas em relação aos créditos tributários mantidos no
julgamento dos recursos voluntário e de ofício cumpria-lhe ter manifestado desistência parcial,
ressalvando os débitos cuja exigibilidade está suspensa em razão do recurso especial interposto
pela PGFN.
Evidenciada a desistência total, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015 – RICARF, assim determina em seu Anexo II:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na
hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis. (negrejou-se)
De acordo com o §5o, do artigo 78, acima reproduzido, há que se reconhecer a
renúncia integral da Contribuinte ao debate travado em recursos julgados anteriormente pela
Turma a quo, "tornando-se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis".
Assim, sendo incontroversa sua renúncia, o recurso especial da PGFN deve ser
CONHECIDO e PROVIDO, para tornar insubsistente o acórdão recorrido na parte questionada e
declarar a definitividade da discussão remanescente nestes autos.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 8616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.881 - CSRF/1a Turma
Processo no 10480.727383/2012-15

Fl. 8617
DF CARF MF
Documento nato-digital